Tribunal: TJES
Processo: 5018254-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018254-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 48.059.713 LAUDICEIA SILVA COELHO
RECORRIDO: INDIANA FERNANDA SANTOS LEAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE ESCOLAR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e arbitrou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

(2). A Recorrente, ao sonegar à Recorrida as reais condições do transporte escolar, descuidou do dever de informação consagrado no art. 6º, inc. III do CDC. Assim, ainda que se entenda que a alteração da rota não represente falha na prestação dos serviços, persiste a prática de ato ilícito, consubstanciada na sonegação de informação clara e adotada ao consumidor quanto ao serviço prestado.

(3). A alteração na rota era importante à autora a ponto de motivar a desistência da contratação dos serviços em relação a ida à escola, mesmo que isto representasse transtornos diários relacionados à necessidade de se readequar a rotina da família.

(4). O dano moral encontra-se configurado pelos motivos acima narrados. A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR em parte a r. sentença objurgada, a fim de reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para
R$ 1.000,00
(mil reais). No mais, resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(7). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)